Tribunal: TJDFT
Processo: 0730619-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0730619-65.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: INEB - INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE BRASÍLIA LTDA - ME AGRAVADO: ESPÓLIO DE FERNANDO FRANCISCO DE AZEVEDO REPRESENTANTE LEGAL: JANAÍNA DA SILVA SOUZA DE AZEVEDO DESPACHO INEB - INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE BRASÍLIA LTDA - ME se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional. Aduz a não incidência dos enunciados 7 e 211, ambos da Súmula do STJ. Ressalta, ainda, que a questão de fundo é de natureza infraconstitucional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de INEB - INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE BRASÍLIA LTDA - ME para que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados VINÍCIUS DE MATTOS FELÍCIO, inscrito na OAB/MG sob o no 74.441, e GABRIEL BARTOLOMEU FELÍCIO, inscrito na OAB/DF sob o no 44.085. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020